Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-27.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO RÉU. CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA. SENTENÇA EXTINTIVA. PRAZO NÃO ESCOADO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. Concedido o prazo para emenda, não pode o magistrado indeferir a inicial antes de escoado o lapso temporal deferido.
2. Recurso do autor conhecido e provido.